Tribunal: TJES
Processo: 5002807-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA IMEDIATA DO BEM PELO VENDEDOR -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Não obstante o entendimento de ser direito do adquirente, nos contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, o caso dos autos apresenta peculiaridade que vai de encontro ao pleito recursal.

2 - Os agravantes adquiriram um lote urbano no ano de 2013 e, no local, construíram duas casas, ou seja, já se encontram na posse do bem.

3 - Sob tal premissa, a suspensão das parcelas vencidas importaria em demasiado prejuízo para a vendedora, porquanto ficaria privada do bem e não receberia a devida contraprestação por parte dos compradores, em manifesto desequilíbrio contratual.

4 - A decisão não permitiria a imediata retomada da posse pela agravada para posterior revenda, porquanto os recorrentes pleiteiam a futura realização de prova pericial com o intuito de apurar as benfeitorias realizadas.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002807-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA e outros

AGRAVADO: API SPE 56 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA IMEDIATA DO BEM PELO VENDEDOR -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Não obstante o entendimento de ser direito do adquirente, nos contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, o caso dos autos apresenta peculiaridade que vai de encontro ao pleito recursal.

2 - Os agravantes adquiriram um lote urbano no ano de 2013 e, no local, construíram duas casas, ou seja, já se encontram na posse do bem.

3 - Sob tal premissa, a suspensão das parcelas vencidas importaria em demasiado prejuízo para a vendedora, porquanto ficaria privada do bem e não receberia a devida contraprestação por parte dos compradores, em manifesto desequilíbrio contratual.

4 - A decisão não permitiria a imediata retomada da posse pela agravada para posterior revenda, porquanto os recorrentes pleiteiam a futura realização de prova pericial com o intuito de apurar as benfeitorias realizadas.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002807
-
06
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA E OUTRA

AGRAVADO:
API SPE 56 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA E OUTRA

em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
API SPE 56 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
que indeferiu o pedido de suspensão das parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões (id. 4566523) aduzem os recorrentes, em síntese, que em decorrência de problemas financeiros não possuem mais interesse na manutenção do negócio, não se justificando a cobrança das parcelas mensais.

Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso para suspender, também, as parcelas vencidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de rescisão contratual proposta pelos agravantes sob o fundamento de não mais possuírem interesse na manutenção do contrato firmado com a agravada.

E, não obstante o entendimento de ser direito do adquirente, nos contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, entendo que o caso dos autos apresenta peculiaridade que vai de encontro ao pleito recursal.

Afinal, os agravantes adquiriram um lote urbano no ano de 2013 e, no local, construíram duas casas, ou seja, já se encontram na posse do bem.

Sob tal premissa, a suspensão das parcelas vencidas importaria em demasiado prejuízo para a vendedora, porquanto ficaria privada do bem e não receberia a devida contraprestação por parte dos compradores, em manifesto desequilíbrio contratual.

Além disso, a decisão não permitiria a imediata retomada da posse pela agravada para posterior revenda, porquanto os recorrentes pleiteiam a futura realização de prova pericial com o intuito de apurar as benfeitorias realizadas.

Em suma, estando na posse do imóvel objeto do litígio, indevida a pretensa suspensão das parcelas, mormente quando não alegada qualquer ilegalidade contratual, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo
a quo
após a triangularização da relação processual.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.